Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004017-45.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), ESPOLIO DE RENEU TELLIER MONTAGNER registrado(a) civilmente como RENEU TELLIER MONTAGNER - CPF: 487.248.071-68 (EMBARGANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0009-11 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ADILSON GARCIA DA SILVA - CPF: 523.094.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. NULIDADE DO LEILÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo espólio do executado contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto em execução de quantia certa, no qual se discutia a validade de leilão judicial referente à arrematação de 50% de imóvel rural. O embargante alega vícios no julgado, consistentes em omissão quanto à nulidade do leilão pela ausência de averbação da penhora, contradição sobre a regularidade da representação processual após o falecimento do executado, omissão relativa à limitação da arrematação a 50% do imóvel, e erro material quanto à inexistência de prejuízo ao espólio. Requer o reconhecimento dos vícios e eventual modificação do resultado do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da nulidade do leilão por ausência de averbação da penhora; (
ii
) definir se há contradição entre a conclusão do acórdão e a alegada ausência de regular representação do espólio; (
iii
) examinar eventual omissão quanto à limitação da arrematação a 50% do imóvel; e (
iv
) identificar se há erro material quanto à inexistência de prejuízo ao espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel não compromete a validade do leilão, pois constitui ato de natureza meramente publicitária, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

A alegação de contradição não se sustenta, pois o acórdão reconhece a atuação regular do advogado do espólio após o falecimento do executado, inclusive com petições apresentadas em nome dos herdeiros, o que convalida a representação processual.

Não se verifica omissão sobre a limitação da arrematação, já que o acórdão registra que o leilão incidiu apenas sobre a parte pertencente ao executado, estando essa delimitação presente nos autos e já apreciada em embargos de terceiro.

O apontado erro material quanto à inexistência de prejuízo ao espólio não configura vício corrigível por embargos de declaração, tratando-se de juízo de valor fundado na interpretação jurídica da causa.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e adequada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel não invalida o leilão judicial, por se tratar de ato de natureza meramente publicitária.

A atuação regular do advogado após o falecimento do executado convalida a representação processual do espólio.

A inexistência de referência expressa no edital à limitação da arrematação não configura omissão quando essa delimitação já consta dos autos e foi objeto de análise anterior.

A alegação de erro material fundada em juízo de valor sobre o prejuízo ao espólio não se enquadra como vício sanável por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC
/2015
, arts. 489, §1o, e 1.022, I e II
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698): 1004017-45.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE RENEU TELLIER MONTAGNER

EMBARGADO
:
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE RENEU TELLIER MONTAGNER
, em face do acórdão que desproveu o recurso, mantendo a decisão do juízo
a quo
,
que determinou a expedição de mandado de adjudicação para registro da arrematação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da execução (id. 260380683).

O embargante aponta as seguintes omissões no acórdão embargado:
i)
ausência de enfrentamento das nulidades ocorridas no leilão, em desconformidade com o art. 686, V, do CPC/73, que causaram efetivo prejuízo ao executado, bem como sobre a impossibilidade de ocorrência de preclusão nesses casos;
ii
)
não reconhecimento da ausência de representação postulatória após o óbito do executado, por inexistência de outorga de mandato tácito, nos termos dos arts. 682, II, do CC/02 e 43 e 265 do CPC/73;
iii
)
omissão quanto aos fundamentos para condenação da embargada em honorários sucumbenciais, em virtude da procedência parcial da exceção de
pré
-executividade em favor do executado, com a amortização do débito.

Por fim, requer que sejam sanados os vícios apontados, com eventual alteração do resultado do julgamento (id. 264316261).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 265869292).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE RENEU TELLIER MONTAGNER
, em face do acórdão que desproveu o recurso, mantendo a decisão do juízo
a quo
que determinou a expedição de mandado de adjudicação para registro da arrematação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da execução.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos Embargos de Declaração.

O caso discutido refere-se à execução de obrigação de pagar quantia certa em razão de inadimplemento de negócio jurídico, em que se questiona a validade do leilão judicial de 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural arrematado pela credora.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa, o acórdão enfrentou de forma expressa a alegação de nulidade por ausência de averbação da penhora, afirmando que tal omissão não compromete a validade do leilão, pois a averbação tem apenas função publicitária, voltada à ciência de terceiros.

Confira-se o seguinte excerto do fundamento acolhido pelo acórdão:

“(...) Verifico dos autos
que as partes foram regularmente intimadas, tanto da avaliação (Id. 59063058) e do edital de hasta pública (Id. 59063057 - pág. 44/46), mantendo-se o agravante silente em todas as oportunidades, somente vindo a se insurgir após a arrematação
.

Em que pese os argumentos do agravante, observa-se dos autos originário, que a
penhora, a avaliação e praceamento do bem, foram realizados
antes do óbito
do executado, ocasião que, esteve ciente de todos os atos processuais, por meio do advogado habilitado ao feito
.

Resta, portanto, precluso o direito de discutir a questão, nos termos do artigo
507
do
Código de Processo Civil
,
segundo o qual "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. PREÇO VIL. NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO. ART.
507
DO
NCPC
. A
preclusão é a perda do direito de praticar ato processual. In casu, a decisão atacada remonta à decisão proferida retro pelo Magistrado singular, onde a questão quanto à nova avaliação foi objeto de enfrentamento. A parte agravante deixou de se manifestar em momento oportuno, o que restou na preclusão do ato, não sendo passível de rediscussão neste estágio processual. No mais, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição de recurso. Negaram provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Agravo de Instrumento, No 70082629585, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Julgado em: 13-11-2019)”.

(...)

Por fim, não há de se falar em nulidade decorrente da ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel arrematado, haja vista que a sua finalidade se resume a dar ciência a terceiros sobre a constrição realizada.

Sobre a matéria, esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O objetivo da averbação é dar ciência a terceiros e ao próprio executado, antes mesmo de sua citação, de que existe uma ação executiva em trâmite e que pode gerar a fraude à execução na hipótese de alienação ou oneração do bem. É o próprio artigo
828
,
§ 4o
, do
Novo CPC
, que prevê a presunção de fraude à execução nesse caso, devendo o dispositivo ser interpretado em conjunto com o artigo
792
,
II
, do
CPC
. (in
Novo Código de Processo Civil
Comentado, 3a edição revista e atualizada, Salvador: ed.
JusPodivm
, 2018, p. 1362)”.

Assim, não há que falar que a execução ofende a publicidade ou impediu ciência de interessados.

Ademais, conforme bem fundamentou o Juízo a quo:

“Na hipótese, a parte executada, por meio do incidente, busca o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais após a inserção da informação de falecimento do executado e do leilão realizado. Compulsando os autos, verifico que a penhora, avaliação e praceamento realizaram-se quando o executado ainda estava vivo, sendo todos os atos anteriores a 2008, portanto, válidos. Acerca do mandato, sabe-se que este é contrato personalíssimo e tem como uma de suas causas extintivas o óbito do mandatário (inciso II, do artigo 682 do CC).

Contudo, houve a substituição do polo passivo pelo espólio e o advogado constituído substabeleceu seus poderes para outro causídico, em que pese, aparentemente sequer detinha mais poderes para substabelecer ou continuar acompanhando o feito. No entanto, o causídico permaneceu cadastrado e acompanhando o feito, sem nada alegar, sendo, inclusive, o mesmo peticionante da exceção de
pré
-executividade, restando demostrado que exerceu um mandato tácito, que fora regularizado posteriormente no ID 105862298, ficando os atos convalidados. Por oportuno, destaco ainda que se trata do mesmo causídico que representou os sucessores do falecido nos embargos de declaração de ID 136378476, demonstrando assim que exercia mandato pleno, detinha poderes para tal e inclusive, os sucessores eram conhecedores do presente feito, não podendo se beneficiar da própria torpeza. Assim, não se pode dizer que inexistiu regularização da representação processual do polo passivo.

Por conseguinte, não há que se falar de nulidade após o falecimento, sobretudo por não ter sido demonstrado prejuízo efetivo. Dito isso, ficam mantidos todos os atos processuais praticados após o falecimento do devedor”.

De igual forma, a falta de registro da penhora não acarreta prejuízo. Poderia prejudicar terceiros, cabendo assim
embargos de terceiro
, inclusive, medida esta que foi proposta pela esposa do executado nos autos de n. 601.15.2007.811.0087, julgada improcedente (...)”.

A ausência de menção literal à expressão
"nulidade do leilão por ausência de averbação"
não configura omissão, já que o fundamento foi analisado na parte em que se
afirma
:
"não há de se falar em nulidade decorrente da ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel arrematado"
.

Quanto à suposta contradição sobre a regularidade da representação, o voto expõe, com clareza, que o causídico atuou regularmente após o falecimento do executado, inclusive tendo peticionado nos autos em nome do espólio e dos sucessores, circunstância que convalida a atuação processual e afasta qualquer alegação de irregularidade. Não há, pois, qualquer inconciliabilidade entre as premissas adotadas, o que afasta a tese de contradição.

No que tange à alegada omissão sobre a falta de indicação, no edital, da limitação da arrematação a 50% (cinquenta por cento) do imóvel, o acórdão reconhece expressamente que a arrematação se deu apenas sobre a parte pertencente ao executado, que os autos continham tal delimitação, e que, inclusive, os embargos de terceiro da esposa do executado já haviam sido julgados improcedentes.

Dessa forma, o argumento foi considerado, ainda que de forma implícita, como autoriza a jurisprudência e doutrina aplicáveis ao julgamento de embargos de declaração.

Por fim, quanto ao alegado erro material sobre a ausência de prejuízo ao espólio, trata-se de ponto de natureza
jurídica e valorativa
, não se confundindo com erro de fato ou erro material em sentido estrito.

O acórdão afirma que o proveito econômico decorrente da decisão sobre a exceção de
pré
-executividade beneficiou apenas o coproprietário, e não o espólio. Tal conclusão, mesmo que contestada pela parte, não se confunde com erro material, mas com interpretação jurídica, insuscetível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, fundamentou-se o voto condutor:

“(...) Por fim, descabida a fixação de honorários, ainda que,
à
exceção de
pré
-executividade tenha sido acolhida parcialmente, o proveito econômico se deu em favor da fração do coproprietário e não do executado, ora agravante, razão pela qual, sequer foi fixado na origem”.

Além disso, o julgamento apresenta fundamentação clara e adequada ao deslinde da controvérsia, não havendo vícios que comprometam a sua validade.

O que se evidencia é a pretensão do embargante, não contente com o resultado do julgamento, em rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”.
(
EDcl
no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018).

Desse modo, os embargos de declaração
não devem ser acolhidos
, pois não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025